Tribunal: STF
Processo: Rcl 52317
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.



    1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe que os vícios nele apontados tenham surgido originariamente na decisão embargada, pois tal recurso não se presta ao reexame das questões de fato e de direito já apreciadas, mas ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.



    2. Uma vez inexistentes quaisquer dos óbices do art. 1.022 do CPC no acórdão embargado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.



    3. Embargos de declaração rejeitados.